Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO AUSENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRETENSÃO. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO DA FASE LIQUIDATÓRIA. CONCORDÂNCIA COM O APURADO PELO PERITO. ASSIMILAÇÃO COMO TRANSAÇÃO. INCONSISTÊNCIA IRRELEVANTE. NATUREZA PROVISÓRIA PRESERVADA. DEPÓSITO DE PARTE DO APURADO. MONTANTE REPUTADO INCONTROVERSO. MOVIMENTAÇÃO PELO CREDOR/LIQUIDANTE. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO SEM A CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA À PRETAÇÃO DE GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença não consubstancia fase processual dotada de autonomia em relação à fase cognitiva nem se afigura passível de ser qualificada como ação, pois não dispõe sobre nova relação processual, encerrando, em verdade, natureza de incidente postado topograficamente entre a sentença condenatória desprovida de liquidez, cuja exequibilidade demanda, portanto, que o quantum debeatur que reconhecera seja delimitado, e a fase executiva, destinando-se, pois, a viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.
2. Consubstanciando a liquidação de sentença incidente preparatório do cumprimento de sentença, sobeja que não está revestida do condão de alterar a natureza do título executivo no qual se lastreia, descerrando desinfluente para a preservação de sua natureza e do provimento que a resolve a designação que lhe é conferida, não subsistindo, ademais, como subtender que, assentindo o acionado com o importe liquidado, houvera transação entre as partes, viabilizando a transmudação dum executivo que encerraria natureza provisória em definitivo, pois somente é hábil a modificar sua característica de provisoriedade a superveniência do trânsito em julgado do provimento que o lastreia.
3. Consoante as vigas procedimentais insertas no estatuto processual, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
4. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, que assume, destarte, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional.
5. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521).
6. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, III e parágrafo único).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.